Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737343-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARQUES FREIRE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu Ricardo Marques Freire contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá (processo n. 0703354-25.2025.8.07.0008) que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Gol 1.0 L, MC4, placa RES-1F57. O agravante intimado a regularizar sua representação processual (id 76007548), não se manifestou (id 76560622), ensejando, por conseguinte, ausência de regularidade formal, art. 76, § 2o, I, do CPC, a provocar a inadmissibilidade do recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília, 24 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital